Tribunal: TJDFT
Processo: 0721589-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento nos termos do artigo 932, III e Parágrafo Único, combinado com artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC. 1.1. Em suas razões, o recorrente requer o conhecimento do agravo de instrumento interposto. Alega que foi intimado da decisão que determinou a exibição dos documentos, motivo pelo qual a decisão agravada se enquadra na hipótese prevista no inciso VI, do artigo 1.015 do CPC. Sustenta, ainda, ser plenamente cabível agravo de instrumento visando a revogação da multa ou a redução do valor.
2. O artigo 1.015 do CPC disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. 2.1. Ocorre que, ante a taxatividade prevista no referido dispositivo legal, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação.
3. No caso, o ato judicial contra o qual se insurge o agravante está relacionado ao cumprimento integral de decisão anterior, com imposição de multa diária pelo descumprimento. 3.1. Com efeito, a decisão que aplica multa por descumprimento de determinação anterior (ato atentatório à dignidade da justiça), não faz parte do rol taxativo do art. 1.015 do CP. 3.2. Precedente: “A decisão que, na fase cognitiva, comina multa para a hipótese de ato atentatório à dignidade da Justiça não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015”. (07250768120218070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 3/12/2021).
4. Agravo interno improvido.